Tribunal: TJPA
Processo: 0005024-61.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005024-61.2017.8.14.0094

APELANTE: SERGIO HIDEKI HIURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ex-prefeito condenado em ação de improbidade administrativa pela omissão na prestação de contas de convênios estaduais celebrados entre o Município de Santo Antônio do Tauá/PA e a Secretaria Estadual de Educação. O agravante sustenta a impossibilidade de decisão monocrática e a ausência de dolo na conduta, requerendo a submissão do recurso de apelação ao julgamento colegiado e a reforma da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do agravante, mantendo sua condenação por improbidade administrativa, configura nulidade; e (ii) estabelecer se a omissão na prestação de contas, sem comprovação de dolo ou má-fé, pode caracterizar ato ímprobo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, permite o julgamento monocrático quando as razões do recurso apenas reiteram argumentos já refutados, sem trazer novos fundamentos aptos a modificar a decisão.

A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a mera ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa, sendo necessária a comprovação de dolo ou de dano ao erário.

No caso concreto, ficou demonstrado que o agravante não prestou contas de determinados convênios estaduais, e a omissão resultou em efetivo prejuízo ao erário, conforme decisão do Tribunal de Contas do Estado.

Restou caracterizada a improbidade administrativa, pois a ausência de prestação de contas, aliada à inexistência de justificativa plausível, evidencia o dolo na violação dos princípios da Administração Pública.

O recurso não trouxe novos elementos que justificassem a reforma da decisão monocrática, razão pela qual se mantém incólume o julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática é válida quando o recurso interno apenas reitera fundamentos já analisados sem apresentar argumentos novos e relevantes.

A omissão na prestação de contas pode caracterizar ato de improbidade administrativa se demonstrado o dolo na conduta do agente ou o efetivo prejuízo ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; CPC/2015, arts. 932, IV, e 1.021, § 3º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no REsp 922526/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 26.03.2019; STJ, EDcl no REsp 852.671/BA, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, T2, j. 05.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005024-61.2017.8.14.0094

AGRAVANTE:
SERGIO HIDEKI HIURA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21307550)

interposto por
SERGIO HIDEKI HIURA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20004409 que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, determinando que fosse reformada a sentença
a quo
devendo ser excluído da condenação em relação ao Convênio 61/2015- valor de R$ 282.100,00, mantendo a sentença nos demais termos, na Ação de Improbidade Administrativa de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que a decisão monocrática, não apreciou os pontos relevantes que levam a reforma da sentença, contrariando o ordenamento pátrio e a jurisprudência, não restando alternativas senão a interposição de Agravo Interno para revisão do julgado pelo colegiado.

Alega que, não poderia haver decisão monocrática no caso em comento, uma vez que o recurso de apelação interposto não se enquadra em qualquer das hipóteses do inciso IV do art. 932 do CPC que autorizaria o julgamento monocrático do feito. Por esse exposto é que deve ser julgado provido o presente recurso de agravo interno, a fim de reconhecer o não cabimento do julgamento monocrático, devendo o recurso de apelação interposto ser submetido ao julgamento colegiado na forma da lei.

O agravante faz menção à julgado do STJ relacionando a admissão de conduta ímproba quanto à omissão de prestação de contas, alega que “No Superior Tribunal de Justiça, houve julgado que decidiu que a conduta omissiva do administrador, que deixou de prestar contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade, senão vejamos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEIN. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOSACOLHIDOS. - A conduta omissiva do administrador, que deixou de prestar contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade. Precedentes do STJ. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão que resulta na alteração do julgamento desta Corte para manter o v. acórdão do TRF da 1ª Região. (STJ - Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 05/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA)
”.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22150669), na ocasião o agravado destaca que a decisão de primeiro grau foi correta ao condenar o recorrente com base no art. 11, inciso VI, da Lei n° 8.429/92, que trata da violação dos princípios da administração pública, como a moralidade, legalidade e transparência, especialmente em situações que envolvem a omissão na prestação de contas. Logo, a conduta negligente ou omissiva do ex-prefeito é suficiente para caracterizar improbidade administrativa, especialmente considerando a importância da prestação de contas no uso de recursos públicos.

Declara que que o julgamento monocrático não violou o princípio do contraditório, pois a parte teve ampla oportunidade de se manifestar ao longo do processo. Além disso, ressalta-se que os fatos e provas presentes nos autos são suficientes para comprovar a conduta dolosa do recorrente, justificando, assim, a condenação imposta na sentença de primeiro grau.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, determinando que fosse reformada a sentença
a quo
devendo ser excluído da condenação em relação ao Convênio 61/2015- valor de R$ 282.100,00, mantendo a sentença nos demais termos, na Ação de Improbidade Administrativa de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOLOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20004409):

“(...)
Decido
.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Mérito

O cerne recursal consiste em verificar o acerto da sentença que condenou o Requerido, ex-prefeito do Município de Santo António de Tauá pela prática de condutas ímprobas, consistentes em violação aos princípios da administração pública, por não ter prestado contas dos recursos recebidos enquanto ordenador das despesas.

A Constituição Federal em seu artigo 37, §4º estabelece que:

"Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

Destaco que com a promulgação da nova legislação que alterou a Lei nº 8.429/92, a questão foi submetida ao exame do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de Repercussão Geral, apreciou a matéria no âmbito do Tema 1.199, momento em que firmou as teses:

- É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo DOLO;

- A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

- A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF, PLENO - ARE 843989 RELATOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAIS JULGAMENTO: 18/8/2022 PUBLICAÇÃO: DJE N. 251 DE 9/12/2022).

Diante desse entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, percebe-se que não há que se falar em prescrição, uma vez que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Com relação à necessidade da presença do elemento volitivo doloso na conduta do agente para fins de responsabilizá-lo por um ato de improbidade administrativa, mesmo antes do enunciado firmado, tal entendimento já era sedimentado na jurisprudência pátria, conforme precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR CONDUTA ÍMPROBA. PRETENSÃO DO MP/SP DE REFORMA DA DECISÃO DO RELATOR QUE, POR CONSTATAR A AUSÊNCIA DE DOLO DOS AGENTES E DE LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, AFASTOU A CONDENAÇÃO DO IMPLICADO ÀS SANÇÕES POR ATO ÍMPROBO. O ARESTO BANDEIRANTE, ÀS FLS. 493, AFASTA A OCORRÊNCIA DE SUPERFATURAMENTO EM REFORMA DE CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, CONFIRMANDO SENTENÇA QUE, ÀS FLS. 315,
RECONHECEU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU. NÃO HÁ, NOS ARGUMENTOS DA PARTE AGRAVANTE, ELEMENTOS APTOS A DESCONSTRUIR A DECISÃO AGRAVADA ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO.
1. Conduta dolosa, proveito pessoal ilícito, lesão aos cofres públicos e ofensa aos princípios nucleares administrativos são as elementares da improbidade administrativa.
A manifestação judicial que afaste quaisquer desses elementos resulta em ausência do tipo. 2. Imputação ao réu da conduta prevista no art. 10, VIII da Lei 8.429/1992 (dano ao erário por frustração de licitude de procedimento licitatório ou dispensa indevida), ao argumento de que o então Presidente do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de S. João da Boa Vista-CONDERG, entidade privada que conta com recursos públicos, entabulou contrato com REGINALDO BIONDO-ME, seu pretenso aliado político, para que pessoa jurídica de sua titularidade fornecesse material e mão de obra para reforma de clínica oftalmológica pertencente ao CONDERG. 3. As Instâncias Ordinárias condenaram o ora agravado às seguintes sanções: (a) multa civil no valor do contrato (R$ 32.470,00); (b) proibição de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios/incentivos fiscais por 5 anos. 4. Na espécie, muito embora tenham lançado condenação sobre o ora agravado, então Presidente do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de S. João da Boa Vista-CONDERG, a sentença excluiu o dolo da conduta do agente, ao passo que o acórdão afastou a ocorrência de lesão aos cofres públicos. Confiram-se trechos da sentença e do acórdão: Deixo de aplicar a IVAN CARLOS LOPES a penalidade de perda da função pública, já que não evidenciado dolo em sua conduta (fls. 315). 2 2 2 Anote-se que a Prefeitura recebeu integralmente a reforma da Clínica Oftalmológica, e como não há alegação de superfaturamento, não há prejuízo. E sem a notícia de prejuízo, mas só da irregularidade, mais a normalidade da conduta necessária, e montante envolvido, não haveria de se determinar a devolução do valor do contrato e a suspensão dos direitos políticos, esta ainda diante do afastamento da perda do cargo (fls. 493). 5. Trata-se de total exclusão dos elementos configuradores da improbidade administrativa, quais sejam, o dolo e o prejuízo aos cofres públicos. Não há, por isso, como sustentar-se a condenação em qualquer dos tipos previstos nos arts. 9o., 10 e 11 da Lei 8.429/1992, consoante registrou a decisão agravada. 6. Agravo Interno do autor da ação desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 922526 SP 2007/0023693-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

Pois bem.

Dessa feita, afigura-se necessário analisar o caso concreto para aferir se houve, de fato, a prática do ato considerado ímprobo e até mesmo se houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito por qualquer dos envolvidos.

Examinando-se detidamente o feito, observa-se que não há discussão acerca de desvirtuamento da aplicação dos recursos do convênio celebrado pelo ex-Gestor, mas apenas pedido de condenação deste com base na omissão em prestar as contas e que tal fato teria causado prejuízo ao erário.

Consoante jurisprudência do Colendo Tribunal Superior, a mera irregularidade ou falta de prestação de contas de convênio celebrado pelo gestor público, por si só, quando não comprovado o dolo, não sustenta eventual condenação por ato de improbidade administrativa, mormente quando não se comprova que os recursos do referido convênio não foram utilizados para os fins propostos e que não foi causado prejuízo ao Município. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATRASO E AUSÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, VI, da Lei 8.429/92 ("deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo") não se confunde com o mero atraso na prestação de contas previsto no seu inciso II. Ademais, seria necessário demonstrar na conduta omissiva do agente político a presença do elemento subjetivo, isto é, a má-fé ou o dolo genérico na burla ao comando legal, o que não ocorreu na hipótese.

2. Consoante destacado no aresto recorrido, o convênio firmado pelo município foi alvo de uma Tomada de Contas Especial Simplificada, não se tendo notícia de que as contas foram julgadas irregulares. O acórdão recorrido registra a informação de que não houve dano ao erário e que o ente público não foi prejudicado pelo atraso na prestação de contas do seu Chefe do Poder Executivo, pois permaneceu celebrando convênios. 3. Recurso especial provido. ( REsp 1265964/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 11, VI, DA LEI N. 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A conduta omissiva do administrador, que deixou de prestar contas oportunamente na forma da lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de improbidade. Precedentes do STJ. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão que resulta na alteração do julgamento desta Corte para manter o v. acórdão do TRF da 1ª Região. ( EDcl no REsp 852.671/BA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 29/04/2011)

Após essa breve introdução percebe-se que a questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto no artigo 11, VI da Lei n.º 8.429/92, ante a ausência de prestação de contas do ex-Prefeito SERGIO HIDEKI HIURA, referente aos recursos financeiros dos Convênios Estaduais celebrados entre a Secretaria Estadual de Educação- SEDUC e Município de Santo Antônio do Tauá/PA, nos anos de
2013
(
Convênio nº 172-A/2013
valor de R$ 246.740,00), ano de
2014
(
Convênio nº 215/2014
valor de R$ 282.100,00), e do ano de
2015
(
Convênio 61/2015
- valor de R$ 282.100,00).

Desse modo, não restando dúvidas de que a irregularidade na prestação de contas de convênios firmados não é capaz, por si só, de caracterizar o ato de improbidade administrativa,
mostra-se necessária a comprovação de que o gestor público agiu com dolo ou de que a referida omissão causou efetivo prejuízo ao erário ou, ainda, que pelo menos houve desvio das verbas públicas, a falta de comprovação de tais elementos implica a improcedência do pedido.

Isso porque, para a configuração do ato de improbidade por lesão a princípios da Administração Pública previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, necessário se faz a comprovação do elemento doloso da conduta em virtude da amplitude da conceituação do tipo.

Acerca do tema, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública. Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública (in Direito Administrativo, Ed. Atlas, 21ª ed., 2008, p.784).

Examinando os documentos juntado nos autos, percebo que o recorrente demonstrou que prestou contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE referente ao
exercício de 2015
(Data do Envio: 07/05/2019 08:32).

Além disso, o recorrente juntou nos autos PARECER Nº 370/2019/COATE/CGAME/DIRAE que comprova a prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE referente ao exercício de 2015, conforme Id.
16819323
.

“(...) Aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Tauá/PA, referente ao exercício de 2015 no tocante à análise técnica de execução do Programa (...)”

No Id.
16819329
, o recorrente demonstra que prestou contas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE referente ao exercício de 2016 (Data do Envio: 27/05/2019 13:05).

Entretanto, é necessário ressaltar que em relação aos recursos financeiros dos Convênios Estaduais celebrados entre a Secretaria Estadual de Educação- SEDUC e Município de Santo Antônio do Tauá/PA, nos anos de
2013
(
Convênio nº 172-A/2013
valor de R$ 246.740,00), ano de
2014
(
Convênio nº 215/2014
valor de R$ 282.100,00), não há nos autos comprovação de prestação de contas.

Além disso, destaco o ACÓRDÃO N.º 58.150 – TCE/PA que julgou os autos sobre a Tomada de Contas Especial do convênio nº 172/2013, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e o Município de Santo Antônio do Tauá, no valor de R$ 246.740,00 (duzentos e quarenta e seis mil e setecentos e quarenta reais), cujo objeto era viabilizar o transporte escolar dos alunos residentes na zona rural e ribeirinhos, matriculados na rede pública estadual, referente ao ano letivo de 2013, incluindo o período de recuperação.

Nota-se que nesse julgado a referida Corte de Contas julgou a unanimidade, com fundamento no art. 56, inciso III, alínea “a, c/c os arts. 62, 82, da Lei Complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, JULGOU IRREGULAR as contas e CONDENAR o Sr. SÉRGIO HIDEKI HIURA (CPF 304.134.352-53), ex-prefeito do município de Santo Antônio do Tauá, à devolução do valor de R$-246.740,00 (duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais), devidamente corrigido monetariamente a partir de 27/09/2013, acrescido de juros de mora até a data de seu efetivo recolhimento.

Aplicou-lhe a multa no valor de R$-24.674,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais), correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do dano, pelo dano ao Erário Estadual, que deverá ser recolhida na forma do disposto na Lei Estadual n.º 7.086/2008, c/c os arts. 2º, IV, e 3º da Resolução TCE n.º 17.492/2008.

Desse modo, não há como negar a responsabilidade do apelante em relação
Convênio nº 172-A/2013,
uma vez que conjunto probatório constante dos autos é suficiente a comprovar o efetivo prejuízo ao erário que foi ocasionado pelo recorrente, em razão da sua deliberada ausência de prestar contas. Reitera-se que durante toda a instrução processual, o réu teve a oportunidade de trazer a este juízo, a documentação comprobatória dos recursos estaduais recebidos pelos Convênios nº 172-A/2013 - valor de R$ 246.740,00.

Quanto ao
Convênio nº 215/2014 - valor de R$ 282.100,00
, não há nos autos comprovação de prestação de contas por parte do apelante, além disso, não há nos autos qualquer tipo de afirmação do recorrente de que não teve condições de prestar as contas, restringindo a sua argumentação à alegação de que não existiu dolo, má-fé, desonestidade, desvio de verba ou deslealdade, não configurando improbidade qualquer ilegalidade.

Ora, sob o ângulo até aqui reportado, não vejo apenas uma mera irregularidade no fato de não ter sido apresentada a prestação de contas no prazo estipulado, mas sim dolo, uma omissão premeditada para ocultar a real destinação dos recursos públicos.

Em face das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, conforme fundamentação acima expendida, entendo plenamente caracterizada a improbidade administrativa atribuída ao ex-gestor municipal, ora recorrente, por violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, de modo que tenho por inquestionável a subsunção de sua conduta à hipótese do art. 11 da Lei nº 8.429/92, uma vez que, para configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, inciso VI, da Lei 8.429 de 1992, imprescindível a comprovação da conduta ilícita e do elemento volitivo, consistente no dolo de cometer o ato ilícito.

Restou incontroversa a inércia do apelante em cumprir o dever de transparência - prestar contas, e não apresentando justificativa razoável para a sua omissão na prestação de contas do Convênio nº 215/2014 e Convênio nº 172-A/2013, ficando evidenciado o elemento subjetivo, neste caso, o dolo de descumprir a obrigação constitucional, legal e convenial, em manifesta ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – EX-PREFEITO MUNICIPAL - CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR - DESÍDIA - EFETIVO DANO AO ERÁRIO - DOLO GENÉRICO - OCORRÊNCIA - ENQUADRAMENTO NO ART. 11, INC. VI, DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92 - ATO ÍMPROBO - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR -
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA -REJEIÇÃO.

À luz da jurisprudência dos tribunais, nem toda ilegalidade revela a prática de ato de improbidade administrativa, pois este último pressupõe a identificação do elemento subjetivo da conduta do agente em violação aos tipos previstos nos arts. 9º e 10 da Lei Federal n.º 8.429/92.2. A ausência da prestação de contas referentes a convênio celebrado pelo ex-Prefeito do São Joao do Oriente, diante da configuração da desídia do agente público, mesmo após a notificado pelo Órgão Convenente para a regularização, somada à obrigação imposta ao ente público de devolução da quantia repassada, sobre a qual não há qualquer demonstração de reversão ao interesse público local, configuram ato ímprobo ensejador da obrigação de indenizar, por força do art. 11, inc. VI, da Lei Federal n.º 8.429/92. (Apelação Cível 1.0309.13.003885-9/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 07/05/2021).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RESSARCIMENTO DE DANOS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONVÊNIO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/MG – INCIDÊNCIA DO ART. 10, "CAPUT", E DO ART. 11, VI, AMBOS DA LEI N.º 8.429/1992 - SENTENÇA REFORMADA. Descumprida pelo então Prefeito a obrigação de prestar contas, demonstrado o seu descuido quanto a manutenção de documentos essenciais a tal prestação e efetivada a inscrição da municipalidade no SIAFI/MG exatamente por conta de tais
condutas, configuradas restam as hipóteses de improbidade administrativa descritas nos artigos 10, "caput", e 11, VI, ambos da Lei n.º 8.429/1992. (Remessa Necessária-Cv 1.0123.13.004607-1/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 03/03/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para reformar a sentença a quo devendo ser excluído da condenação em relação ao Convênio 61/2015- valor de R$ 282.100,00
, mantendo-se a sentença nos demais termos. (...)”

Sem necessidade de maiores digressões, especialmente considerando que a decisão impugnada já analisou detalhadamente as alegações apresentadas pelo agravante neste recurso, não se justifica a sua reforma. Com efeito, restou evidente a procedência da Ação de Improbidade Administrativa, uma vez que houve inércia do apelante em cumprir com o dever de transparência - prestar contas, e não apresentando justificativa razoável para a sua omissão na prestação de contas do Convênio nº 215/2014 e Convênio nº 172-A/2013, ficando evidenciado o elemento subjetivo, neste caso, o dolo de descumprir a obrigação constitucional, legal e convenial, em manifesta ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20004409, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025